Tribunal: TJSP
Processo: 1005950-85.2018.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AÇÃO REINVINDICATÓRIA. Ação ajuizada pelos proprietários tabulares. Sentença de procedência. Insurgência de ambas as partes, tendo os autores recorrido adesivamente. Ação reivindicatória tem natureza petitória e, para seu sucesso, devem ser comprovados o domínio sobre o imóvel e a posse injusta dos ocupantes. Requisitos da reivindicatória preenchidos. Autores constam como coproprietários no

Ementa:
AÇÃO REINVINDICATÓRIA. Ação ajuizada pelos proprietários tabulares. Sentença de procedência. Insurgência de ambas as partes, tendo os autores recorrido adesivamente. Ação reivindicatória tem natureza petitória e, para seu sucesso, devem ser comprovados o domínio sobre o imóvel e a posse injusta dos ocupantes. Requisitos da reivindicatória preenchidos. Autores constam como coproprietários no registro imobiliário e propõem a ação em face de terceiros não proprietários. Posse injusta. Conceito que deve ser alargado para fins reivindicatórios. No caso, o corréu EDSON foi citado no local e afirmou que fechou o imóvel com tapumes e madeiras. Existência de oficina de funilaria e de automóvel estacionado no local. Eventual não uso do imóvel pelo titular do domínio não configura abandono, nem justifica ocupação indevida. Posse não qualificada. Taxa de ocupação pela utilização gratuita do bem, possibilidade. Caracterizado o enriquecimento sem causa por parte dos réus. O termo inicial é a data de citação dos réus, uma vez que os autores não enviaram notificação para constituí-los em mora, encerrando-se com a efetiva desocupação do imóvel. Contas de consumo (água, luz). Dever de custeio por aquele que exerce a posse do bem, posto que decorrentes diretamente da fruição. IPTU. Imposto que é devido por quem seja proprietário do bem, o qual é o sujeito passivo da obrigação tributária. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E O RECURSO ADESIVO DO AUTOR IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000943245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005950-85.2018.8.26.0278,
da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante/apelado EDSON BATISTA RIOS (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados/apelantes ARMANDO LUONGO (ESPÓLIO), JACOMINA PATERNO
LUONGO (ESPÓLIO) e WALTER LUONGO (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Observada a
determinação prevista no artigo 942/CPC (prosseguimento em caso de resultado não
unânime), DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO CORRÉU EDSON
BATISTA RIOS, para afastar a condenação ao pagamento do IPTU incidente sobre o
imóvel e NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DOS AUTORES,
por maioria de votos, vencido o 2o juiz (que declara), de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), RODOLFO PELLIZARI, MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E
COSTA NETTO.
São Paulo, 18 de novembro de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005950-85.2018.8.26.0278
Apte/Apdo
: Edson Batista Rios (Justiça Gratuita)
Advogada
: Gislene Aparecida Ferreira Cavalcante (Convênio A.J/OAB) (Fls:
47)
Apdos/Aptes : Walter Luongo (Inventariante) e outros
Advogado
: Evandro Garcia (Fls: 10)
Interessados : Rodrigo Batista Rios (Revel) e outro
Advogado
: Sem Advogado
Comarca: Itaquaquecetuba
Voto no 10299
rml
AÇÃO
REINVINDICATÓRIA.
Ação
ajuizada
pelos
proprietários tabulares. Sentença de procedência. Insurgência
de ambas as partes, tendo os autores recorrido adesivamente.
Ação reivindicatória tem natureza petitória e, para seu sucesso,
devem ser comprovados o domínio sobre o imóvel e
a posse injusta dos ocupantes. Requisitos da reivindicatória
preenchidos. Autores constam como coproprietários no registro
imobiliário e propõem a ação em face de terceiros
não proprietários. Posse injusta. Conceito que deve ser
alargado para fins reivindicatórios. No caso, o corréu EDSON
foi citado no local e afirmou que fechou o imóvel com tapumes
e madeiras. Existência de oficina de funilaria e de automóvel
estacionado no local. Eventual não uso do imóvel pelo titular
do domínio não configura abandono, nem justifica ocupação
indevida. Posse não qualificada. Taxa de ocupação pela
utilização gratuita do bem, possibilidade. Caracterizado o
enriquecimento sem causa por parte dos réus. O termo inicial é
a data de citação dos réus, uma vez que os autores não
enviaram notificação para constituí-los em mora, encerrando-se
com a efetiva desocupação do imóvel. Contas de consumo
(água, luz). Dever de custeio por aquele que exerce a posse do
bem, posto que decorrentes diretamente da fruição. IPTU.
Imposto que é devido por quem seja proprietário do bem, o
qual é o sujeito passivo da obrigação tributária. Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSO
DO
RÉU
PARCIALMENTE PROVIDO E O RECURSO ADESIVO
DO AUTOR IMPROVIDO.
Trata-se de ação reivindicatória cc perdas e danos proposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelos ESPÓLIOS DE ARMANDO LUONGO e de JACOMINA PATERNO LUONGO
contra MANOEL DE TAL e demais invasores do imóvel.
Alegam os autores serem proprietários do lote 35, gleba B,
localizado na Rua Onda Verde, 340-A, Itaquaquecetuba/SP, sendo que, no início de
2015, o encontraram ocupado pelos réus, que se mantêm no local e o utilizam como
garagem sem qualquer infraestrutura e condições. Sustentam que solicitaram a
desocupação, porém, não obtiveram êxito.
Requerem, liminarmente, a imissão na posse do imóvel e
ao final a procedência da ação, com a condenação dos réus ao pagamento de
indenização por perdas e danos, fixados em aluguel pelo período de fruição gratuita do
imóvel e pagamento dos tributos incidentes.
A antecipação da tutela foi indeferida (fls. 34/35)
Foram citados os ocupantes do imóvel, EDSON
BASTISTA RIOS, RODRIGO BATISTA RIOS e THAINA DIAS REYNALDO (fls.
39). O corréu EDSON BATISTA RIOS apresentou contestação (fls. 41/51), alegando
que reside no imóvel confrontante ao dos autores, sendo que realizou melhorias no lote
vizinho para evitar que o mesmo fosse invadido por terceiros, asseverando que o imóvel
sempre esteve à disposição do autor. Pugnou pela improcedência da ação.
Os corréus RODRIGO BATISTA RIOS e THAINA DIAS
REYNALDO não apresentaram defesa (fls. 52).
Réplica apresentada às fls. 57/62.
Sobreveio a r. sentença (fls. 64/67), que determinou a
exclusão de Manoel de Tal e a inclusão dos réus citados no polo passivo da ação e
reconheceu a revelia de RODRIGO BATISTA RIOS e THAINA DIAS REYNALDO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contudo sem aplicar os seus efeitos. No mais, julgou procedente a ação, para (i)
determinar a imissão dos autores na posse do imóvel, (ii) condenar os réus ao
pagamento da taxa de ocupação mensal, em parcela única, fixada em 0,5% sobre o valor
de mercado do imóvel, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, contada a partir
da citação até a efetiva desocupação do imóvel, acrescendo-se correção monetária, pela
tabela prática do Tribunal de Justiça, desde cada vencimento e juros moratórios, de 1%
ao mês, a contar da citação, (iii) condenar os réus ao pagamento dos débitos
correspondentes a tributos e contas de consumo (água, energia, etc), que recaiam sobre
o imóvel durante o período de ocupação (início de 2015), a ser apurado em fase de
liquidação; (iv) condenar os réus no pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor dado à causa devidamente atualizado,
observada a justiça gratuita que deferiu aos réus.
Inconformado, apela o corréu EDSON (fls. 70/79),
sustentando que reside ao lado do imóvel e que acompanha de longa data a ausência de
construções do local, contudo, não ocupa o bem e não é proprietário de veículo
automotor, sendo que só fechou o imóvel com tapumes e madeiras, pois temia pela
segurança e para evitar que o local se tornasse ambiente de ocultação de pessoas, de
criminosos e de viciados em drogas, dado o caráter ocioso.
Informa que jamais pretendeu a ocupação do imóvel, o
qual sempre esteve à disposição dos apelados e está em total abandono, tomado por
matagal, sendo um ambiente acolhedor para criadouro de roedores, escorpiões,
depósito de lixo, bem como porta aberta à marginalidade e aumento da periculosidade
local e que, ao tomar conhecimento da ação, derrubou os tapumes a fim de evitar
qualquer tipo de dissabor ou prejuízos a si.
.
Informa, ainda, que por vezes é abordado pela Prefeitura
local, acerca de informações sobre o lote de terras, diante da evidente propensão à
proliferação do mosquito 'aedes aegypti' no local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afirma que não imaginava que seria considerado
criminoso diante de uma conduta despretensiosa e ser condenado ao pagamento de taxa
de ocupação e demais despesas (água, luz etc...), uma vez que é pessoa extremamente
humilde, não utilizou do terreno para sua moradia e vive com o benefício previdenciário
de sua esposa de 1 salário mínimo.
Sustenta que o pedido de indenização é descabido, pois
não foi demonstrado o valor do locatício ou o efetivo prejuízo a ensejar a reparação
civil, bem como não foram demonstrados os lucros cessantes, assim como não foi
comprovado o pagamento ou a existência de débitos com tributos ou contas de
consumo.
Também inconformado, apelam adesivamente os autores
(fls. 84/94), requerendo que a indenização a título da indevida ocupação seja computada
do início da ocupação, que seria em janeiro de 2015, e não data da citação.
Contrarrazões às fls. 95/103 e 107/110.
Em
exame
de
admissibilidade
foi
verificada
a
insuficiência do preparo recursal e a ausência da matrícula atualizada do bem (fls.
119/120), sobrevindo as guias e o documento.
É o relatório.
O recurso do réu merece parcial provimento e o adesivo
do autor o improvimento.
A ação reivindicatória é ação petitória por excelência. É
ação real, conferindo legitimidade ao titular dominial para sua propositura, objetivando
a retomada da coisa daquele que a possui ou detém injustamente, conforme expressa
previsão do artigo 1228, 'caput', do Código Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o
direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua
ou detenha.”
Conforme leciona Sílvio de Salva Venosa1:
Ação reivindicatória é a ação petitória por excelência. É direito
elementar e fundamental do proprietário a sequela; ir buscar a coisa
onde se encontra e em poder de quem se encontra. Deflui daí a
faculdade de o proprietário recuperar a coisa. Escuda-se no direito
de propriedade para reinvidicar a coisa do possuidor não
proprietário, que a detém indevidamente. É Ação real que compete ao
titular do domínio para retomar a coisa do poder de terceiro detentor
ou possuidor indevido. “Art. 1228: O proprietário tem a faculdade de
usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de
quem quer que injustamente a possua ou detenha”. Possuir
injustamente é ter bem sem o direito de possuir (ius possidendi).
E como bem asseverou o magistrado de primeiro grau:
“A vista dos autos, tem-se que os corréus não demonstraram a
existência de qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do
direito da parte autora, pelo contrário, em sua defesa, reconheceram
o direito de propriedade do autor, pautando-se na tese de que não
houve qualquer ocupação do imóvel. Todavia, não deve prosperar
tal assertiva, uma vez que há elementos suficientes nos autos a
indicar que os réus exerceram atos concretos de posse do imóvel, o
que se dessume tanto das fotos carreadas aos autos (págs. 21 e 60),
quanto da própria manifestação dos requeridos. Ora! Restou
confessa a ocupação do imóvel pelos requeridos, isso porque
exerceram atos de posse ao realizarem obras de isolamento da área,
instalação de "portões, tapumes e madeiras", não importando se
com intenção de preserva-lo das ações de terceiros. Assim, tem-se
que os argumentos trazidos em defesa pelos réus são desprovidos de
fundamento jurídico, razão da procedência da presente demanda.” -
grifei
A propriedade do imóvel está devidamente comprovada
nos autos, mediante a juntada da respectiva matrícula (fls. 149/159). O réu/apelante
nega que ocupasse o bem, afirmando que apenas colocou tapumes e madeiras, pois
temia pela segurança do local que estava abandonado.
A alegação de abandono trazida pelo réu para justificar a
1 1 VENOSA, Sílvio de Salva. Direito Civil. Direitos Reais. Oitava Edição. Editora Atlas. Pág. 217

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocupação do imóvel não encontra amparo legal. Eventual não uso do imóvel por quem
detém o domínio, não configura abandono. Ademais, a posse da parte ré é
confessadamente ilícita e viciada. Assim, tem-se que os réus ocupam indevidamente o
imóvel em questão.
O réu/apelante não apresentou documento que pudesse ser
oposto aos autores, atuais proprietários do imóvel. Nesse panorama, ante a inexistência
de título oponível ao domínio dos autores, emerge injusta a posse exercida pelos réus, o
que legitima o decreto de procedência do pedido neste ponto.
Neste sentido:
REIVINDICATÓRIA.
IMISSÃO
NA
POSSE.
BEM
IMÓVEL.
SENTENÇA
PELA
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
INCONFORMISMO DO RÉU. ALEGADA OCORRÊNCIA DE
USUCAPIÃO.
INADMISSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO
DA
UTILIZAÇÃO LONGEVA DO IMÓVEL PELO RÉU, MAS A TÍTULO
PRECÁRIO. ATO DE MERA PERMISSÃO DO TITULAR DO
DOMÍNIO, VINCULADO À EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE
COMODATO. CARACTERÍSTICA JURÍDICA DA OCUPAÇÃO QUE
NÃO INDUZ À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1001487-68.2018.8.26.0127;
Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Carapicuíba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/11/2018; Data de Registro: 08/11/2018).
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Procedência. Julgamento antecipado da
lide que não implica em cerceamento de defesa. Prova documental
suficiente para a solução do litígio. Preliminar rejeitada. Mérito.
Autores titulares tabulares do imóvel objeto da ação. Benfeitorias.
Ausência de posse de boa-fé e de discriminação das obras realizadas
no imóvel, alegadas de forma genérica, que impede a exigibilidade de
tal modalidade de indenização. Litigância de má-fé não configurada.
Requerido que apenas exerceu o seu direito de defesa. Conduta que
não se enquadra nas hipóteses do artigo 80 do CPC/2015. Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação
Cível
1005145-14.2017.8.26.0361; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2018; Data de Registro:
30/11/2018).
AÇÃO REINVIDICATÓRIA - Parte autora proprietária do imóvel
descrito na inicial - Partes rés que não negam posse viciada,
ocupação irregular do imóvel - Eventual não uso de imóvel pelo
titular do domínio não configura abandono, nem justifica ocupação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indevida - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação
Cível
1007071-08.2015.8.26.0100;
Relator
(a): Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/11/2018; Data de Registro: 29/11/2018).
REIVINDICATÓRIA C.C. PERDAS E DANOS - Invasão de terreno de
propriedade da autora - Desocupação, fixação de taxa de ocupação e
demolição da construção edificada - Parcial procedência do pedido -
Inconformismo das partes - Acolhimento em parte do recurso da
autora - Cabimento de taxa de ocupação - Impossibilidade de fruição
gratuita do bem - Fixação em 0,5% (meio por cento) sobre o valor
atualizado do imóvel - Sentença reformada em parte para arbitrar a
taxa de ocupação pelo uso do bem - Recurso da autora parcialmente
provido e recurso dos réus desprovido. (TJSP; Apelação Cível
4034844-61.2013.8.26.0224; Relator (a): J.L. Mônaco da Silva;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2017; Data de Registro:
05/12/2017).
Ação reivindicatória cumulada com perdas e danos - Não
configuração e julgamento além do pedido formulado - Pedido inicial
que incluía a posse do bem e recebimento de perdas e danos - Taxa
de ocupação desde a citação que configura valores que a autora
deixou de ganhar com o imóvel, caracterizando perdas e danos
expressamente pleiteados na inicial - Réu que ocupa imóvel de
propriedade da autora sem justo título - Posse não qualificada -
Afastamento da arguição de usucapião como matéria defesa -
Anterior ajuizamento de ação possessória que tornou litigiosa a posse
- Não configuração de posse mansa, pacífica e por prazo legal -
Benfeitorias e acessões - Pretensão de indenização e retenção do
imóvel - Afastamento - Ausência de satisfatória descrição e
quantificação - Posse de má-fé a partir do momento em que o
requerido conheceu a intenção da autora, na qualidade de
proprietária do bem - Afastamento da pretensão indenizatória -
Prejudicado o pedido de retenção do bem - Sentença de procedência
do pedido reivindicatório e de indenização por perdas e danos -
Manutenção - Afastamento da multa aplicada quando da apreciação
dos embargos de declaração - Não verificação e expediente
meramente protelatório - Embargos devidamente fundamentados -
Recurso
parcialmente
provido. (TJSP; Apelação
Cível
0013311-68.2012.8.26.0477; Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia
Grande - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2015; Data de
Registro: 01/12/2015).
No tocante à taxa de fruição pela ocupação indevida do
lote, é razoável que os autores recebam indenização de 0,5% (meio por cento) sobre o
valor do imóvel, durante o período de fruição, pois a utilização gratuita do bem
caracteriza enriquecimento sem causa por parte dos réus. O termo inicial é a data de
citação dos réus, uma vez que os autores não enviaram notificação para constituí-los em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mora, encerrando-se com a efetiva desocupação do imóvel.
Cabe consignar, neste ponto, que os autores afirmaram que
em “diligencia 'in loco' os prepostos/fiscais, constataram que os réus mantêm-se no lote
e vem utilizando o imóvel como garagem sem qualquer infraestrutura e condições,
conforme demonstra fotografia anexa. Os autores com o fito de obter a posse de seu
imóvel solicitou através de seus prepostos (que serão ouvidos como testemunhas), que
os réus desocupassem o imóvel no entanto não obteve êxito”, dessa forma pedem que a
taxa de fruição seja computada desde janeiro de 2015. Contudo, não apresentaram
qualquer documento que comprove a tal diligência e a notificação dos réus. A
corroborar com a ausência de qualquer notificação, verifica-se que a ação foi
direcionada a Manuel de Tal e outros invasores, sem citar, quantificar ou qualificar os
ora réus.
No mais, a situação econômica do réu apelante não o
isenta do pagamento da indenização pela ocupação no período da mora, ainda mais
quando não logrou comprovar que realmente não ocupava o imóvel. Ele alega não ser
proprietário de veículo automotor, rebatendo as fotografias do imóvel acostadas pelos
autores que indicam a existência de uma placa de serviços de funilaria e pintura e de
uma garagem com um veículo estacionado (fls. 21/60). Pois bem, cabia ao réu/apelante
comprovar não ser seu o veículo, através de simples pesquisa junto ao DETRAN, bem
como cabia a ele comprovar não ser o “dono” da funilaria ali existente, dadas as
evidências encontradas no local.
E a ele cabia, ainda, esclarecer porque foi citado no
endereço do imóvel, tendo o oficial de justiça certificado que “que em cumprimento ao
mandado no 278.2018/023163-7 dirigi-me ao endereço constante, sito à Rua Onda
Verde, 340-A, nesta cidade, no dia 11/09/2018, ocasião em que citei os ocupantes do
imóvel, Sr. Edson Batista Rios, RG 173500110, Sr. Rodrigo Batista Rios, RG
467534974, e Sra. Thaina Dias Reynaldo, RG 462481736, do inteiro teor do mandado,
que após ouvirem a leitura, de tudo bem ciente ficaram, aceitaram as cópias que lhes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ofereci e exararam as suas notas de ciente.” (fls. 39 - grifei), o que não restou
impugnado pelo apelante.
No que tange ao pagamento das contas de consumo de
água, energia elétrica, dentre outros, estas devem ser custeadas por aquele que exerce a
posse do bem, posto que decorrentes diretamente da fruição. Ademais, o réu/apelante
alega veementemente que o imóvel estava desocupado, de modo que, não havendo a
prestação desses serviços, a ser apurado no cumprimento de sentença, não haverá, por
consequência, quaisquer valores a serem pagos.
Quanto aos débitos de IPTU, temos que devem ser
custeados por aqueles que figurem como coproprietários do bem, os quais são os
sujeitos passivos da obrigação tributária, pouco importando se eles têm a posse direta
sobre o imóvel, ou não.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - Condomínio/Composse - Ação de arbitramento
de aluguel, pelo uso exclusivo de imóvel por uma das co-
proprietárias - Sentença de parcial procedência, com condenação da
ré ao pagamento de R$168,39, correspondente a 1/6 da avaliação
realizada nos autos, no valor de R$1.010,39 - Insurgência de ambas
as partes - (...) - Pedido da ré para que a autora seja condenada ao
pagamento de parte dos valores devidos a título de IPTU incidente
sobre o imóvel - Não acolhimento - Ausência de prova sobre o efetivo
pagamento do tributo pela ré, o que inviabiliza o ressarcimento
pretendido nos autos - Imposto que, ademais, é devido por quem seja
proprietário do bem, o qual é o sujeito passivo da obrigação
tributária, pouco importando se exerce a posse direta sobre o
imóvel, ou não - Questão que, portanto, se o caso, deverá ser
discutida em ação própria ajuizada pela ré contra todas as herdeiras
e co-proprietárias do bem
Débitos decorrentes de contas de
consumo de água, luz, dentre outros, que devem ser suportados por
quem esteja na posse direta do imóvel, posto que referidos serviços
são ligados à fruição do bem Ressarcimento de tais valores pela
autora, portanto, descabido
Sentença mantida
RECURSOS
DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação
Cível
1000617-60.2014.8.26.0451; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 04/09/2020; Data de Registro:
04/09/2020) - grifei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As verbas sucumbenciais ficam mantidas, uma vez que os
autores decaíram minimamente de seus pedidos, sem majoração da verba honorária
recursal.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Do
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DO CORRÉU EDSON BATISTA RIOS, para
afastar a condenação ao pagamento do IPTU incidente sobre o imóvel e NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO AOS AUTORES.
ANA MARIA BALDY
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível – Digital
Processo no 1005950-85.2018.8.26.0278
Apdo/Apte: Edson Batista Rios
Apdo/Apte: Armando Luongo (Espólio); Jacomina Paterno Luongo
(Espólio); Walter Luongo (Inventariante)
Interessado: Rodrigo Batista Rios e Thaina Dias Reynaldo (Reveis)
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE N° 08576
Com sobejo respeito aos fundamentos exarados no voto da
Excelentíssima Relatora Ana Maria Baldy, com a costumeira
percuciência e propriedade, roga-se vênia para dela dissentir, tendo
em vista que, a meu ver, a sentença deveria ser anulada por
cerceamento de defesa.
Isso porque, autor e réu controvertem acerca de questão
fática, sobre a qual é indispensável a dilação probatória, impedindo
o julgamento antecipado do feito com bases em meras alegações.
Ora, o autor diz que o réu invadiu seu imóvel, enquanto este
afirma que não invadiu e que jamais foi possuidor da área. Diz que
apenas fechou o imóvel com tapumes para evitar que marginais
adentrassem no local, eis que é vizinho do local.
Com efeito, cabe ao autor comprovar fato constitutivo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu direito, qual seja, de que seu direito de propriedade foi
efetivamente violado (Art. 373, I, CPC). Por sua vez, ao réu cabe
comprovar suas alegações, ou seja, fato extintivo, modificativo
ou impeditivo do direito alegado pelo autor (Art. 373, II, CPC).
O autor, na inicial, pleiteou a produção de prova oral,
testemunhal e pericial (fls. 09). O réu também pleiteou a produção
de prova oral e pericial em sua contestação (fls. 46), o que não
ocorreu, sendo o feito julgado antecipadamente.
Totalmente
inadequado.
Como
cediço,
o
julgamento
antecipado está previsto no artigo 355 do CPC, que assim dispõe:
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o
pedido, proferindo sentença com resolução
de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de
outras provas;
II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto
no art. 344 e não houver requerimento de
prova, na forma do art. 349.
Como visto, o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil,
só deve ser aplicado quando as questões de direito e de fato
estiverem devidamente comprovadas e, por conseguinte, não
houver necessidade da produção de outras provas.
Em outras palavras, nas condições em que o feito se
encontrava, inexistia prova alguma da invasão, o que demonstra
que a dilação probatória era inevitável. Como cediço, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reivindicatória cabe contra aquele que está na posse do imóvel e,
aparentemente, o réu não estava e aparentemente nunca esteve.
Anote-se que colocar um tapume na frente do imóvel, ou
estacionar o veículo no local, atos comprovados pelas fotos
juntadas aos autos, por si só, não caracteriza ato de efetiva posse.
O ponto fulcral da causa está centrado na existência ou não de
esbulho praticado pelo réu no imóvel de propriedade do autor,
ponto fático que impõe maior elastério probatório.
Revela-se prematuro, portanto, o julgamento antecipado da
lide, pois não houve oportunidade para que as partes pudessem
produzir as provas que entendiam necessárias para justificar suas
pretensões.
A propósito, vem à lição do eminente Desembargador
ANTÔNIO CARLOS MARCATO, in verbis:
“Constitui
cerceamento
de
defesa
o
julgamento antecipado do pedido, se e
quando, havendo controvérsia a respeito de
matéria de fato relevante, o juiz impedir a
produção de provas necessárias à sua
elucidação. Entenda-se por fato relevante
aquele que, além de manter pertinência com
a causa, também é apto a influir no
julgamento
do
pedido...”
(CÓDIGO
DE
PROCESSO CIVIL INTERPRETADO, Ed. Atlas, 3a
edição, página 1040).
Portanto, a meu ver, seria de rigor declarar a nulidade da
sentença para o retorno dos autos à origem a fim de se promover a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devida e indispensável dilação probatória.
Solução diversa da apontada implicaria afronta aos princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, inc. LV,
da CF). De igual modo, já decidiu este E. Tribunal em casos
análogos, inclusive em julgados desta Relatoria:
Ação
reivindicatória.
Servidão
de
passagem. Alegação da apelante de que o
imóvel se encontra encravado. Decisão
anterior, em ação possessória julgada
improcedente, que formara coisa julgada,
não se aplica ao caso em exame. Posse
envolve situação fática, portanto, é o que
deve ser observado. Apelante requerera
produção de provas, o que não fora
analisado.
Cerceamento
de
defesa
caracterizado. Anulação da sentença, para
regular sequência do feito, com ampla
oportunidade de produção probatória, deve
sobressair.
Observância
do
devido
processo legal. Apelo provido. (TJSP; Apelação
Cível 1008558-46.2018.8.26.0152; Relator (a): Natan
Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Privado; Foro de Cotia - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/10/2020; Data de Registro: 20/10/2020)
Apelação
cível. Ação
reivindicatória.
Sentença de procedência, sob fundamento
de que os bens da COAB não podem ser
usucapidos.
Irresignação.
Cabimento.
Sociedade de economia mista cujos bens
são de natureza privada. Bem público não
caracterizado. Inteligência do art. 183, § 3o,
da CF e arts. 98 e 102 do CC. Possível a
aquisição
do
domínio
pela
prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aquisitiva,
desde
que
preenchidos
os
requisitos legais. Usucapião que pode ser
arguida em defesa. Inteligência da Súmula
237 do Supremo Tribunal Federal. Matéria
fática, entretanto, que influencia a análise
do pedido inicial, demandando dilação
probatória apta a aclarar a controvérsia
instaurada nos autos. Cerceamento de
defesa configurado. Julgamento antecipado
do mérito que se mostrou prematuro,
ceifando o direito constitucional de ampla
defesa
e
contraditório
das
partes
demandadas (art. 5o, inc. LV, da CF).
Sentença anulada, com determinação de
retorno dos autos à vara de origem para
dilação probatória. Recurso parcialmente
provido, com determina ção. (TJSP; Apelação
Cível 1000081-42.2017.8. 26.0581; Relator (a): Rodolfo
Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Manuel - 2a Vara; Data do Julgamento:
15/07/2019; Data de Registro: 15/07/2019)
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA.. Alegação de posse por
mais de 5 anos pelos réus, com pedido de
retenção
e
indenização.
Elementos
constantes nos autos que não se mostram
suficientes para a solução da demanda.
Matéria fática controversa que demanda
dilação
probatória.
Precedentes
desta
Corte. Cerceamento de defesa configurado.
Sentença
anulada.
Recursos
providos.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002917-58.2016.8.26.0278;
Relator (a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador:
5a Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/04/2019; Data de
Registro: 22/04/2019)
Reivindicatória. Resposta dos réus que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suscita exceção de usucapião. Ausência de
prova segura acerca da localização fática
do imóvel do autor e também daquele que
os requeridos alegam ter a posse, bem
como do local em que construída a casa da
filha dos requeridos. Julgamento antecipado da lide que ocasionou cerceamento de defesa. Recurso dos requeridos provido para anular a r.
sentença e determinar que outra seja
proferida após a dilação probatória que for
pretendida pelos litigantes. (TJSP; Apelação
Cível 1007509-25.2017.8.26.0048; Relator (a): Maia da
Cunha; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado;
Foro de Atibaia - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/11/2018; Data de Registro: 05/12/2018)
EMBARGOS
DE
TERCEIRO

Ação
reivindicatória ajuizada em face do pai do
embargante
e
julgada
procedente

Embargante maior, casado, que alega posse
própria sobre o imóvel, adquirida por meio
próprio, e exercida independentemente da
posse do pai
Matéria fática controvertida
que impedia o julgamento antecipado do
mérito
Provas requeridas por ambas as
partes

Cerceamento
de
defesa

Irrelevância de que o embargante soubesse
da reivindicatória contra o pai, uma vez que
ele não figurava no polo passivo daquela
ação

Sentença
anulada,
com
determinação de retorno dos autos, para
regular prosseguimento Recurso provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002797-49.2015.8.26.0278;
Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de
Itaquaquecetuba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/08/2018; Data de Registro: 21/08/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, por meu voto, DECLARAVA NULA a
sentença que julgou antecipadamente o feito, por cerceamento de
defesa, e REPUTAVA PREJUDICADO os recursos de apelação.
RODOLFO PELLIZARI
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
ANA MARIA ALONSO BALDY
13448F37
12
18
Declarações de
Votos
RODOLFO PELLIZARI
137939DA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005950-85.2018.8.26.0278 e o código de confirmação da tabela acima.